Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE MILITAR MOVIDA POR BIANCA DO SANTOS FERREIRA. FILHAS DO FALECIDO. LEIS No 3765/1960 E 10.486/2002. DIREITO À PENSÃO. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE DEPENDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento a apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de restabelecimento de pensão por morte militar e pagamento dos valores retroativos. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, especialmente quanto (i) à prescrição quinquenal não expressamente consignada no dispositivo; (ii) à distribuição dos honorários de sucumbência; e (iii) ao direito das filhas maiores à pensão militar, diante da opção do instituidor pelo regime da Lei n. 3.765/1960.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em apreço, constata-se assistir razão ao ente federativo apenas em relação à prescrição quinquenal. Da leitura do acórdão, verifica-se ter havido omissão do decisum ao não constar no dispositivo que a prescrição quinquenal deve ser observada. 3.1. Com efeito, trata-se de vício sanável pela via dos aclaratórios, impondo-se a correção do dispositivo.
4. Não há omissão quanto à sucumbência: a viúva não resistiu à pretensão e sua participação processual decorre apenas do rateio do benefício, inexistindo fundamento para dividir honorários com o Distrito Federal. 5. O acórdão examinou detidamente o direito das filhas à pensão militar sob o regime da Lei 3.765/1960, cujo art. 9o, §1o, preserva a pensão vitalícia para filhas maiores quando o instituidor optou pelo regime antigo mediante contribuição adicional, sendo inaplicável a limitação etária do art. 37 da Lei 10.486/2002. 6. As alegações remanescentes revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão relativa à prescrição quinquenal, mantendo-se inalterados os demais termos e a conclusão do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.486/2002; Lei 3.765/60;